Tribunal: TJSP
Processo: 0010323-82.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Ítalo Emanoel de Carvalho da decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Ítalo Emanoel de Carvalho da decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de realização do exame criminológico para progressão de regime, à luz da Lei no 14.843/24, e a análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.843/24 tornou obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, conforme artigo 112, § 1o, da LEP.
4. Porém, o boletim informativo e demais documentos insertos aos autos, que façam prova do requisito subjetivo, devem ser analisados antes da determinação da realização do exame criminológico.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para sustar a realização do exame criminológico e determinar que seja proferida nova decisão pelo Juízo a quo sobre a progressão de regime e necessidade, ou não, do exame criminológico, após análise do boletim informativo.
6. Tese de julgamento: "A análise do boletim informativo, e demais documentos que possam fazer prova do requisito subjetivo para a progressão de regime, deve ocorrer antes da determinação do exame criminológico, a fim de não sobrecarregar, de forma desnecessária o IMESC."
Legislação citada: Lei no 14.843/24; LEP, art. 112, § 1o.